Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708137-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AMAURY RODRIGUES DE ABREU REU: CONDOMINIO VERDE VALE D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, ajuizada por AMAURY RODRIGUES DE ABREU, visando a desconstituição da sentença proferida na ação de prestação de contas no 0004874-82.2016.8.07.0006 proposta pelo CONDOMINIO VERDE VALE. O autor apresentou o depósito de custas iniciais (ID 24182041), mas não depositou a caução prevista no art. 968, II do CPC. Observa-se também que o caderno processual encontra-se deficiente, pois não consta a certidão de trânsito em julgado, o autor apresenta a sentença do processo rescindendo e o acórdão que manteve a sentença, porém não informa qual o fundamento de seu pedido rescisório consistente no art. 966, V, § 5o, do CPC (Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento). Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de sanar as irregularidades apontadas, informando se o inciso em que se funda seu pedido rescisório consiste no V, do art. 966, do CPC, devidamente fundamentado com enunciado de súmula, bem como trazer aos autos a guia de recolhimento da caução, conforme exigência prevista no art. 968, II, do CPC. O descumprimento das determinações contidas nesta decisão acarretará no indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator